Tribunal: TJSP
Processo: 9000013-21.2022.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Oitiva judicial do sentenciado – Desnecessidade - Procedimento administrativo não se reveste das mesmas garantias e rigores do processo criminal – Mérito – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou desclassificação da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Oitiva judicial do sentenciado – Desnecessidade - Procedimento administrativo não se reveste das mesmas garantias e rigores do processo criminal – Mérito – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para a de natureza leve ou média - Falta grave devidamente reconhecida – Recurso desprovido.